Tribunal: TJPA
Processo: 0003445-80.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003445-80.2017.8.14.0061

APELANTE: PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº0003445-80.2017.8.14.0061

APELANTE:
PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO - PA18902, ROLAND RAAD MASSOUD - PA5192

APELADO:
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: RENATA ALINE TEIXEIRA DE SOUSA PACHECO - PA22176-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 15141883), no qual requereu a modificação da decisão de ID 14250010.

Em resumo, arguiu que a decisão é omissa pois não se manifestou sobre a mudança do índice de atualização dos valores, alegando, em suma, que é devida a aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros de 1% a. m. Sustentou que não fora apreciada a questão suscitada relativa à culpa concorrente, afirmando que o embargado deu causa à rescisão do contrato firmado.

Requereu, assim, o provimento do recurso a fim de que sejam acolhidas as alegações apresentadas.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 15311721.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

No que tange à aplicação do índice, entendo como devida a estipulação do INPC a fim de atualização dos valores devidos em razão da condenação do réu, ora embargante.

Tal índice é devido em razão de ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e a realidade inflacionária da atividade econômica nacional. A taxa Selic é utilizada não para ajustar os valores aos índices inflacionários, mas sim para controle da inflação. Portanto, o INCP é o índice mais adequado para atualização dos valores visando à proteção da desvalorização.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. INPC QUE MELHOR REPRESENTA A REALIDADE INFLACIONÁRIA. ACÓRDÃO A SER MANTIDO EM SEU INTEIRO TEOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 7ª C. Cível - 0000523-70.2020.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 03.12.2021)

(TJ-PR - ED: 00005237020208160137 Porecatu 0000523-70.2020.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 03/12/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2021)

No tocante à arguição de culpa concorrente, tal fato fora devidamente analisado no tópico relativo ao atraso na entrega do empreendimento, no qual restou estabelecida a culpa da parte ré no atraso da obra. O fato da mudança de domicílio do filho do autor ocorreu após o atraso na entrega do empreendimento, não interferido, assim, o motivo da rescisão contratual.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte apelante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão embargada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023